Tribunal: TJMT
Processo: 1039094-43.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039094-43.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIVAN FRANCISCO LIMA DA SILVA - CPF: 052.063.341-54 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO - CPF: 033.216.101-32 (APELANTE), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AREND DE MOURA - CPF: 734.028.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYSA ROBERTA SOUZA SANTIAGO - CPF: 052.810.051-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO - CPF: 033.216.101-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1039094-43.2023.8.11.0003

APELANTE: EDIVAN FRANCISCO LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 do Estatuto do Desarmamento].

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em avaliar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação do recorrente pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a materialidade e a autoria do delito, pela apreensão da arma de fogo municiada e pronta para uso, no interior do veículo do acusado, em desacordo com a regulamentação pertinente (Portaria no 51 – COLOG, Anexo F).

4. Argumentos de insuficiência probatória não prosperam, considerando o conjunto de elementos de prova colhidos durante a instrução processual, incluindo a confissão judicial e os documentos apresentados.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

1. “Constitui crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido a conduta de manter o artefato municiado e fora de local regulamentar de guarda, em desconformidade com as exigências legais e regulamentares aplicáveis ao atirador desportivo.”

Dispositivos relevantes citados
: Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), art. 12; Portaria no 51 – COLOG, de 8 de setembro de 2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 02/03/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1039094-43.2023.8.11.0003

APELANTE: EDIVAN FRANCISCO LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edivan Francisco Lima da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento [
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
].

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da Execução Penal.

A defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1039094-43.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Edivan Francisco Lima da Silva
e Marcos Henrique Moraes de Melo pela prática dos crimes de desacato, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
Conforme apurado, na data dos fatos, por volta das 07h30min., uma equipe da Polícia Civil se deslocou até a residência do denunciado
EDIVAN
, localizada na Rua F, Quadra 07, Lote 07, Bairro Residencial Mathias Neves, nesta cidade, para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão n. 1032938-39.2023.8.11.0003, expedido pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

Já no local, a equipe entrou na residência para cumprir a ordem judicial, oportunidade em que o denunciado
EDIVAN
passou a desacatar os policiais, dizendo que eles eram
seres insignificantes
.

Durante as buscas, os policiais encontraram uma pistola 9mm, alimentada com 15 munições, além de um carregador sobressalente com 15 munições, escondidos em um
fundo falso
no interior do veículo do denunciado
EDIVAN
.

Apesar de possuir registro em nome do denunciado
EDIVAN
, a referida arma de fogo estava em local diverso da documentação oficial.

Além disso, há informação nos autos de que o denunciado
EDIVAN
é alvo de investigação que apura crime de homicídio qualificado, o que pode ter motivado a ocultação da arma de fogo.

Enquanto ocorriam as buscas, uma equipe da Polícia Civil monitorava outro endereço do denunciado
EDIVAN
, localizado no Condomínio Vicente Bissoni, Quadra C, Casa 94, nesta cidade.

Durante o monitoramento, o denunciado
MARCOS
, que é inquilino do denunciado
EDIVAN
, saiu da residência e foi abordado pelos policiais civis; em entrevista, revelou que no interior da residência tinha um revólver de propriedade do denunciado
EDIVAN
.

Diante da fundada suspeita, os policiais ingressaram na residência e localizaram o revólver calibre 38, acompanhado de 15 munições.

Ressalte-se que o denunciado
EDIVAN
foi o responsável por guardar a arma de fogo no local, sendo certo que o denunciado
MARCOS
tinha pleno conhecimento dessa circunstância, o que caracteriza a posse compartilhada, haja vista que o artefato estava à disposição de ambos.

Em interrogatório policial, o denunciado
EDIVAN
admitiu a propriedade das duas armas de fogo apreendidas.

Ante o exposto, DENUNCIO:
a) EDIVAN
Francisco Lima da Silva, já qualificado, como incurso nas disposições do
art. 12 da Lei 10.826/2003 c/c art. 29 do CP, art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 330 do CP, em concurso material de crimes
;
b) MARCOS
Henrique Moraes de Melo, já qualificado, como incurso nas disposições do
art. 12 da Lei 10.826/2003 c/c art. 29 do CP

(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou
Edivan Francisco Lima da Silva
, como incurso na sanção do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, absolvendo tanto ele quanto Marcos Henrique dos demais delitos, em sentença assim exarada:

“
Visto.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra
Edivan Francisco Lima da Silva
como incursos nas disposições do artigo 12 da Lei 10.826/03 c/c art. 29, do Código Penal, art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 330 do CP, em concurso material de crimes e
Marcos Henrique Moraes de Melo
como incursos nas disposições do artigo 12 da Lei 10.826/03 c/c art. 29 do CP

Narra à denúncia em síntese: (...).

A denúncia foi recebida pela decisão em 07 de fevereiro de 2024 (Id. 138068179).

Os acusados apresentaram resposta à acusação no Id. 147912226.

Decisão designando audiência de instrução e julgamento (Id. 147951630).

Relatório das mídias acostados no Id. 167363548.

Durante a instrução processual foi inquirida a testemunha Rogério Sabeh de Castro, bem como interrogados os acusados (Id. 167361933).

Em sede de memorial, o Ministério Público requereu o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar em relação ao 1o fato, absolvendo os acusados com fundamento no art. 386, VII do CPP. Bem como requereu aplicação do instituto da emendatio libelli quando ao 2o fato, condenando-o como incurso nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/03 e a procedência do terceiro fato narrado na exordial acusatória.

A Defesa Técnica apresentou alegações finais no Id. 169801764, pugnando pela absolvição dos acusados.

É o resumo do necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, cabível colacionar os depoimentos colhidos em sede judicial, anotando-se que o Juízo promoverá análise quanto a cada tipo penal informado na exordial acusatória.

Pois bem.

Em Juízo foi inquirida a testemunha Rogério Sabeh de Castro, que relatou, em síntese, que:

“Na casa do Edivan foi um cumprimento de busca e apreensão, na casa do Mathias Neves. A equipe de investigadores de DHPP foram cumprir o mandado de busca na casa do Edivan, que vinha sendo investigado por participar a participação de um homicídio e foram ao local para arrecadar possível objetos utilizados no crime. Quando adentraram na casa, o Edivan estava com sua família, e naquele momento ele já disse que não se sujeitaria, que sua família estaria passando por vexame, falou que eram uns imprestáveis, que tiveram que usar a força para algemar. Que tiveram que usar a força para conter. Que depois de dominada a situação iniciaram as buscas. Encontraram uma pistola dentro do veículo que estava estacionado. A pistola estava municiada e era acompanhada de um carregador municiado. Que a pistola estava escondida no apoio de braço, próximo ao câmbio. Que sabiam que ele tinha uma residência ali próximo. Que a busca foi pedida na casa do Mathias neves. Que ali próximo tem um condomínio que sabíamos que ele tem uma casa. Que diante disso fizeram uma campana nessa outra residência. Que Marcos tinha tomado conhecimento que investigadores haviam adentrado a residência de Edivan. Nesse momento Marcos sai de casa e em busca pessoal foram encontradas algumas porções de substância análoga a maconha e encontra uma porção de cocaína no carro. Que ele informou que havia um revólver na casa. Que nessa casa no condomínio tinha apenas um colchão e que a arma era do Edivan. Que Marcos alegou que tinha chegado um dia na residência e que chegou na casa e arma já estava na casa. Que até desconfiavam que Marcos seriam um atirador, mas essa hipótese não prosperou. Que Marcos alegou que chegou e alugou a casa e a arma já estava lá. Que estavam em quatro policiais. Que procuravam uma arma de calibre 9mm. Que o mandado de busca foi lido e entregue ao acusado. Que na residência havia um DVR. Que estava a esposa e filhos do acusado Edivan. Que eram duas crianças. Que não recorda a idade. Que o foco era apenas o Edivan e pediu para a família sentar e aguardar. Que a mulher e as crianças estavam no quarto. Que Edivan estava na sala da residência. Que foi arrombado o portão. Que estavam em quatro investigadores em uma viatura. Que havia duas armas, uma com registro e outra sem. Que o cofre estava na residência que estava o Marcos.”

Ao seu turno, os acusados foram interrogados, sendo que o réu Marcos asseverou, resumidamente:

Que a arma não é sua. Que alugou a casa do Edivan no domingo. Que como trabalha de caminhoneiro queria seguir a vida, já que tinha separado. Que como era casa nova de condomínio, não tinha energia. Que reservou o quiosque no domingo. Que foi para casa da sua mãe dormir. Que na segunda à tarde levou a cama. Que ficou no quiosque até mais tarde e resolveu dormir na casa. Que estava dormindo na cozinha e a polícia entrou. Que o policial entrou pra dentro da casa e saiu com a arma. Que amarraram com uma corda. Que viu a viatura da civil. Que o Edivan estava dentro. Que havia coisas dentro da casa que era do Edivan. Que não havia sequer mudado para a casa. Que a arma foi encontrada dentro da casa. Que não sabe dizer onde, porque estava pelo lado de fora. Que o revolver é do Edivan. Que não possuía conhecimento. Que não pediu para guardá-la. Que não sabe se esse revólver tinha registro. Que estava de tornozeleira. Que trabalhava de motorista. Que não informaram que haviam mandado de busca. Que havia dois policiais. Que esse rapaz não estava no local. Que viu ele na DHPP. Que fez um depósito de R$600,00 do aluguel e R$200,00 de condomínio. Que faltava ligar a energia.

Por sua vez, o acusado Edivan afirmou:

Que primeiro eles fizeram uma busca e apreensão na sua residência. Que é registrada porque praticava clube de tiro. Que é a calibre 9mm. Que falaram que teve desacato, mas não teve. Que na hora estouraram o portão e nunca tinham passado por isso. Que demorou uns 8 segundos paralisados e foi colocado no chão. Que eles não mostraram nenhum papel. Que todo mundo começou a chorar. Que em sua casa acharam um papel da Rodobens é que uma casa financiada. Que essa casa estava alugada para o Marcos. Que como tinha alugado para Marcos. Que ele pegou a chave da casa. Que como mora na rua de baixo. Que eles fizeram a busca e acharam o revólver em cima do cofre enrolado no lençol. Que não teria dito que eram insignificantes. Que tinha registro apenas da pistola. Que a arma estava no carro. Que como ia para o clube de tiro deixou ela dentro do carro. Que não estava com o pente. Que um pente estava na maleta. Que um estava fora dela. Que estava embaixo do câmbio ali. Que é CAC. Que possui todos os registros. Que sabe que arma tem que ficar no cofre. Que só pode tirar na hora de ir. Que soube do que estava ocorrendo apenas na delegacia quando prestou depoimento. Que na busca e apreensão foram levados documentação da arma, maleta, carregador e logo depois quando acharam o papel da casa foram na outra casa. Que foi informado que a casa estava alugada e fizeram a outra busca lá. Que só ficaram sabendo por conta do papel do financiamento. Que alugou a casa por R$ 600,00 e R$200,00 do condomínio. Que Marcos não sabia da arma. Que alugaram o quiosque do condomínio e ele acabou ficando por lá. Que a casa nem tinha energia. Que o quarto estava trancado. Que não desacatou os policiais. Que sua esposa e filhas estão de prova. Que a arma de calibre 38 na residência alugada era de sua propriedade e não teria registro.

1o fato: Posse irregular de arma de fogo

De início, pondere-se que há sempre a necessidade de uma análise do caso concreto para que haja um controle judicial, a fim de que não ocorram ingressos arbitrários em domicílios, preservando sempre os limites da inviolabilidade domiciliar e sua suspensão somente diante dos autorizativos legais.

No caso dos autos, após a colheita dos depoimentos das partes, o Juízo observou a dinâmica trazida, constando apontamentos de que o ingresso na residência localizada no Condomínio Vicente Bissoni, Quadra C, Casa 94 foi destituída de mandado e de autorização do morador.

Pois bem.

Denotou-se que a Polícia Judiciária Civil postulou e restou autorizado judicialmente a expedição de mandado de busca e apreensão no endereço do acusado Edivan, qual seja, Rua F, Quadra 07, Lote 07, Bairro Residencial Mathias Neves.

Consta que foi efetivado o cumprimento de referido mandado na residência citado. Contudo, o investigador inquirido relatou que tinham conhecimento da outra residência de propriedade do acusado e, conforme relato da testemunha inquirida, resolveram fazer campana e realizar abordagem do inquilino.

Ao seu turno, o acusado Edivan alega que os policiais tomaram conhecimento da existência de tal residência quando realizavam a busca e apreensão em seu endereço e localizaram contrato de financiamento da residência localizada no Condomínio Vicente Bissoni.

No mesmo sentido, Marcos afirma que não foi abordado fora da residência, mas sim quando ainda dormia na cozinha do imóvel.

Conforme consolidado no recente Informativo de no 687 do Superior Tribunal de Justiça:

A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo.
STJ. 6a Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Observa-se que a prova careada nos autos não é suficiente para propiciar o reconhecimento de uma eventual justa causa de autorizar que a inviolabilidade domiciliar fosse relativizada por flagrante delito.

E assim afirma, sobretudo porque apesar de constar dos autos que o acusado teria autorizado a busca domiciliar, inexiste no feito declaração assinada por ele, ou outro documento correlato.

Assim, apesar da boa-fé dos policiais, não há elementos objetivos seguros que justificassem a invasão de domicílio.

Verifica-se que é nula a prova derivada de conduta ilícita, após invasão desautorizada do domicílio do acusado, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio, que está permeada de ilicitude, e, consequentemente, a apreensão do armamento.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, (...).

Conforme explanado alhures, o segundo ingresso domiciliar deu-se porque no cumprimento do mandado de busca e apreensão investigadores de polícia tomaram conhecimento da existência de tal imóvel, não havendo indicativo de ocorrência de situação flagracional que autorizasse o ingresso, já que inexistia ordem de busca e apreensão para referido imóvel.

Nesse contexto, a apreensão se deu de forma irregular, em evidente desvio de finalidade, notadamente porque não havia fundadas razões para que o ingresso forçado em domicílio se estendesse além dos objetos oriundos do crime de receptação.

Segundo o art. 157, caput, do CPP, são inadmissíveis as provas obtidas em violação às normas constitucionais ou legais.

Mostrando-se inconstitucional a invasão de domicílio, ilegais também são as provas dela decorrente, restando esvaziada a materialidade do crime de posse de arma.

Destarte, inexistindo outros elementos, provindos de fontes independentes que comprovem a responsabilidade penal atribuída à apelante, a sua absolvição do crime previsto no art. 12 da lei 10.826/03 é medida impositiva.

Nesse sentido: (...).

Destarte, inexistindo outros elementos, provindos de fontes independentes que comprovem a responsabilidade penal atribuída aos denunciados, a
absolvição do crime narrado no primeiro fato da exordial acusatória é medida impositiva
.

2o fato: Porte ilegal de arma de fogo

Inicialmente, convém salientar que, com relação ao pleito ministerial contido nas derradeiras alegações, para a aplicação da Emendatio Libelli, visando a alteração da conduta tipificada na exordial acusatória, para o crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/03, a meu ver, após analisar preliminarmente os autos, entendo que MERECE acolhimento, pois os fatos ora em apuração nos autos, melhor se adequam ao tipo penal retro mencionado.

Neste norte, urge consignar que no processo penal brasileiro vige o princípio da correlação entre a imputação e a sentença, razão pela qual a ré defende-se da descrição fática dos fatos narrados na denúncia e não da sua capitulação. Nesse sentido, decidiu o STF que "o réu se defende do crime descrito na denúncia e não da capitulação nela constante" (HC 92181-MG, j. 03/06/2008).

Desta feita, considerando que o tipo penal constante do art. 12 da Lei 10.826/03, restou devidamente narrado na denúncia, é plenamente possível a nova definição jurídica dos fatos, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 383, do CPP.

Deste modo, acolho a modificação do tipo penal proposta pelo representante ministerial e passo à análise do mérito sob o prisma do art. 12 da Lei 10.826/03.

Pois bem.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 134843110), boletim de ocorrência (Id. 134843111), termo de exibição e apreensão (Id. 134843115), bem como pelas declarações colhidas durante a persecução preliminar e judicial dos fatos.

A autora é incontroversa.

O acusado, ao ser inquirido em Juízo confirmou que a arma calibre 9mm e munições lhe pertencia, informou ter registro, bem como participante de clube de tiro, contudo asseverou que a pistola e munições estavam no interior do seu veículo, no encosto de antebraço, próximo ao câmbio.

Outrossim, ao ser questionado se possuía conhecimento que referido armamento deveria ficar armazenado em cofre e desmuniciado, o acusado Edivan afirmou positivamente.

Pois bem.

Restou evidenciado que o réu possuía a posse arma de fogo em desacordo com a determinação legal ou regulamentar pois, apesar de possuir Certificado de Registro de Atirador Esportivo e Guia de Tráfego (ID 134843133 e ss) válidos, manteve a arma de fogo municiada, a pronto uso, dentro do seu veículo.

Não se olvida que os documentos apresentados pela Defesa permitiam que o acusado, na condição de Atirador Desportivo, transitasse com sua arma de fogo do
local de guarda
até o Clube de Tiro.

Todavia, o acusado estava agindo em desconformidade com a Portaria 150/2019 do COLOG, que versa sobre a normatização de atividades de colecionamento, tiro desportivo e caça.

Com efeito, o anexo F do aludido ato normativo, impõe que a arma de fogo deve ser acondicionada em local restrito, em recipientes do tipo cofre, caixas metálicas ou outro recipiente que dificulte sua retirada do local, além de estar desmuniciada.

No entanto, no caso posto em apreciação, a arma de fogo estava no interior do veículo do acusado, municiada e acompanhada de um carregador sobressalente, em total desacordo com a determinação regulamentar, o que vem configurar a conduta típica prevista no art. 12 da Lei 12.826/03.

Portanto, a condenação é medida de rigor.

3o fato: desacato

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 134843110), boletim de ocorrência (Id. 134843111), termo de exibição e apreensão (Id. 134843115), bem como pelas declarações colhidas durante a persecução preliminar e judicial dos fatos.

O desacato caracteriza-se pela “grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos”, ou seja, “qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao CP, 1959, IX/424).

No caso em apreciação, a testemunha inquirida relatou que quando adentraram na residência, o acusado Edivan estava com sua família, e naquele momento ele já disse que não se sujeitaria, que sua família estaria passando por vexame, falou que
eram uns imprestáveis
.

Ao seu turno, a pessoa acusada afirmou em Juízo que não teria desacatado os policiais, mas que ficou nervoso com a abordagem.

Pois bem.

O que se extrai dos depoimentos policiais é que o acusado apenas expressou a sua indignação com a situação de ver sua residência ser alvo de operação policial, em que pese bastante indelicada. Os elementos de prova demonstram que ele agiu impelido por uma revolta momentânea, em nítida demonstração de desabafo e não menosprezo à função e à autoridade dos policiais.

Ressalta-se que o tipo penal em apreço pressupõe a prática de um ato ou emprego de palavras que cause vexame e humilhação ao funcionário, hipótese não configurada nos autos. As expressões proferidas (imprestáveis e/ou insignificantes) não ultrapassam o limite do razoável, mesmo que em tom arrogante e agressivo; não há nelas conteúdo capaz de humilhar o servidor ou retirar-lhe o prestígio.

Nesse sentido: (...).

Portanto, a meu ver, a absolvição é medida que se impõe.

3. Dispositivo

Diante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para
ABSOLVER
os acusados
EDIVAN FRANCISCO LIMA DA SILVA e MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO
da prática do delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, nos termos do art. 386, inciso II do Código de Processo Penal;
CONDENAR
o acusado
EDIVAN FRANCISCO LIMA DA SILVA,
qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, bem como
ABSOLVER
o acusado
EDIVAN FRANCISCO LIMA DA SILVA
da prática do delito previsto no artigo 330 do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal
(...)”.

A defesa argumenta que o conteúdo probatório produzidos nos autos é insuficiente para responsabilizar o apelante pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Contudo,
Edivan Francisco Lima da Silva
declarou ser possuidor do certificado de registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça (CAC) e ter conhecimento de que o bem deveria estar armazenado no interior de um cofre [Id. no 252331172 - Pág. 4]:

Fase extrajudicial:
“
Que referente a pistola localizada em sua residência durante a busca e apreensão o interrogado relata que indicou onde a arma estava localizada, informando que a maleta da arma estava em cima do guarda-roupa e
a pistola estava no interior de sua camionete
(CHEVROLET S/10), próximo a marcha; Que o interrogado relata que frequenta o clube ATIRO e alega que iria hoje no referido clube; Que o interrogado alega que passou documentos para o PAULO (escritório próximo a rodoviária) informando que teria que mudar de local
”.

Fase judicial
: “
Que primeiro eles fizeram uma busca e apreensão na sua residência. Que é registrada porque praticava clube de tiro. Que é a calibre 9mm. (...)
Que a arma estava no carro
. Que como ia para o clube de tiro deixou ela dentro do carro. Que não estava com o pente. Que um pente estava na maleta. Que um estava fora dela. Que estava embaixo do câmbio ali. Que é CAC. Que possui todos os registros.
Que sabe que arma tem que ficar no cofre. Que só pode tirar na hora de ir
” [trecho extraído da sentença].

O art. 12 do Estatuto do Desarmamento (Lei no 10.826/2003) prevê punição ao agente que possui ou mantém sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, quando tal conduta ocorre no interior de sua residência ou em suas dependências, ou, ainda, em seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.

No caso em questão, embora o apelante tenha comprovado seu registro como atirador em clube de tiro [Id. no 252331172 - Pág. 5], a aquisição lícita da arma de fogo e das munições [Id. no 252331172 - Pág. 1 e 2], por meio da apresentação de nota fiscal, e posse da guia de tráfego para transporte do artefato [Id. no 252331172 - Pág. 3], agiu em desconformidade com a Portaria no 51 – COLOG, de 8 de setembro de 2015, do Ministério da Defesa, que regulamenta as atividades de colecionamento, tiro desportivo e caça envolvendo produtos controlados pelo Exército (PCE).

A irregularidade ficou configurada porque a arma de fogo se encontrava no interior de seu veículo,
municiada e acompanhada de um carregador
, em afronta às disposições legais.

De acordo com o Anexo F do mencionado ato normativo, o artefato deve ser guardado em
local restrito
e estar desmuniciado.

Ademais, a guia de tráfego especial [Id. no 252331172 - Pág. 3] apresentava inconsistências que reforçam o descumprimento regulamentar, uma vez que o local de origem indicado (avenida Maria de Oliveira, no 0, bairro: Jardim Alvorada) divergia do local de apreensão (rua F, qd. 7, no 7, bairro: Residencial Matias Neves), além de não ter a informação do destino da prática esportiva (Clube Atiro).

Portanto, conclui-se que o apelante incorreu na prática do crime tipificado no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, ao manter sob sua guarda arma de fogo e munições em desacordo com determinação regulamentar aplicável.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025